Tribunal: STF
Processo: RE 1447732
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “Agravo interno em apelação cível – Direito Administrativo – Serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – Lei nº 1.206/87 – Reajuste de 24% – Incidente de uniformização nº 0064836-60.2012.8.19.0000 acolhido pelo Órgão Especial deste Tribunal com a aprovação da Súmula nº 300, reconhecendo o direito dos servidores ao reajuste de 24% em seus vencimentos e à percepção das diferenças atrasadas, observada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação – Prescrição do fundo de direito afastada – Súmula 85 do STJ – Inaplicabilidade da Súmula 339 do STF – Honorários corretamente fixados – Reiteração dos mesmos argumentos em sede de agravo interno – Desprovimento do recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 19).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta inicialmente, ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna pois “Embora tenha havido prequestionamento expresso por parte do recorrente, deixaram os v. acórdãos recorridos de se pronunciar sobre várias questões constitucionais fundamentais para o deslinde desta demanda ” (fl. 11, Doc. 22).



    Quanto ao mérito, alega que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência do art. 5º da lei estadual de nº 1.206/87, por considerá-lo inconstitucional, violou “o disposto no art. 97 da Constituição Federal, assim como a Súmula Vinculante de nº 10 deste c. Tribunal, considerando que por força do aludido dispositivo constitucional, “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderá (podem) os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público””(fl. 12, Doc. 22).



     Aduz que “em matéria de remuneração de servidores públicos, vigora o princípio da reserva legal absoluta (inciso X do art. 37 da CF), pelo que seria impossível criar ou estender qualquer verba remuneratória, sem previsão em ato normativo válido e expresso” (fl. 12, Doc. 22).



    Assevera ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal) bem como à Súmula 339/STF - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” .



    Pondera, ainda, que “o óbice erigido pela legalidade orçamentária (inciso I do art. 167 da Constituição Federal) e pelas regras de responsabilidade fiscal atinentes ao custeio de pessoal, notadamente os incisos I e II do parágrafo primeiro do art. 169 da Carta Magna, que vedam, peremptoriamente, “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração” sem (a) “prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes”, e (b) “autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”” (fls. 13-14, Doc. 22).



    Em contrarrazões (Doc. 23), sustentou-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE por (a) ausência de prequestionamento; e (b) incidência da Súmula 284/STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao mérito, alegou-se a correta observância do princípio da isonomia pelo acórdão recorrido e a inexistência de contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados pela recorrente.



    Os autos foram remetidos ao órgão julgador a fim de proceder ao Juízo de adequação face ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 315 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    Em Juízo negativo de adequação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fls. 1-2, Doc. 27):



    “Agravo Interno em Apelação/Reexame Necessário – Direito administrativo – Lei Estadual nº 1.206/87 – Acórdão que reconheceu o direito dos serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ao reajuste de 24% em seus vencimentos e à percepção das diferenças atrasadas, observada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação – Recursos especial e extraordinário interpostos pelo Agravante – Devolução dos autos a esta Câmara para juízo de retratação ou de manutenção do julgado – Hipótese que não se amolda ao paradigma invocado – O fato de o STF ter assentado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral que é vedada a extensão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia não afasta o direito dos serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ao reajuste concedido pela Lei Estadual nº 1.206/87, em razão da sua natureza geral anual extensiva à todo funcionalismo, em decorrência de perdas inflacionárias – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 e ausência de ofensa constitucional direta reconhecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal em julgamentos recentes – Manutenção do julgado, com a devolução dos autos à E. 3ª Vice-Presidência para prosseguimento.”



    Mantido o acórdão, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, reputam-se preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo negativo de adequação ao Tema 315 da Repercussão Geral, manter o acórdão recorrido (fls. 4-7, Doc. 27):



    “O julgado recorrido não merece reconsideração, pois está em conformidade com a decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0064836- 60.2012.8.19.0000, em 02/12/2013, que resultou, inclusive, na edição da Súmula nº 300 desta Corte, que recebeu a seguinte ementa: 



    SÚMULA Nº 300/TJ/RJ – “SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. IMPLANTAÇÃO INTEGRAL DO REAJUSTE DE 24%. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Em respeito ao princípío constitucional da isonomia, os serventuários que não integraram o pólo ativo da Ação Ordinária nº 0024210-36.1998.8.19.0000, fazem jus, a exemplo dos autores da referida ação, ao reajuste de 24% em seus vencimentos, bem como à percepção das diferenças, a serem pagas de uma única vez, devidamente corrigidas desde a data do pagamento efetuado àqueles, compensando-se os valores já quitados, por força do Processo Administrativo nº 2010.259214, observada a prescrição quinquenal, a contar da propositura de cada demanda, bem como, as condições pessoais e funcionais de cada serventuário, incidente imposto de renda e verbas previdenciárias por se tratarem de diferenças vencimentais.” 



    Assim, diante da orientação do Órgão Especial, tornou-se inconteste o direito subjetivo da Autora à percepção das diferenças pleiteadas. 



    Com a devida vênia aos fundamentos expostos no julgado paradigma, existe aqui uma particularidade que merece ser ressaltada e que inviabiliza a reconsideração do julgado. Ela é relativa ao fato de que a Lei Estadual nº 1.206/87, na verdade, concedeu revisão geral de vencimentos com o fim de repor perdas decorrentes da inflação. 



    A alegação de que a concessão do reajuste ofenderia o art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 não merece prosperar, eis que o referido reajuste decorreu de acordo entabulado entre os Chefes do Poder Judiciário e Executivo, em razão da existência de orçamento disponível para a cobertura dos gastos, não cabendo a sustentação de que a sua própria anuência com a implementação do reajuste não é válida. 



    Também não se verifica afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de aumento de vencimentos, mas de reposição geral em razão de perdas inflacionárias. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões posteriores, sedimentou seu entendimento no sentido da não incidência da Súmula Vinculante 37 ao caso em análise. Confira-se: 



    DECISÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 93, INC. IX, E 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL N. 1.206/1987: NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (ARE 881994 / RJ - RIO DE JANEIRO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relatora: Min. CARMEM LÚCIA - Julgamento: 22/04/2015) 



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Analisando questão análoga à dos autos, o Plenário do STF, no julgamento do RMS 22.307, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 13/6/1997, decidiu afastar a aplicação da Súmula 339/STF para estender aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93 aos militares. 2. Encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu estender aos servidores públicos do Poder Judiciário o reajuste concedido pela Lei Estadual 1.206/87, por entender que possui caráter geral e finalidade de recompor as perdas decorrentes da inflação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 810579 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014) 



    Induvidosamente, a interpretação de que a tese estatal quanto à ofensa ao Princípio da Isonomia é completamente descabida, pois, diferentemente do paradigma. Visto isso, não se pode negar a extensão do reajuste da Lei Estadual nº 1.206/87 aos servidores do Poder Judiciário, sob pena de se considerar meramente retórico o princípio constitucional da isonomia. 



    Por tais fundamentos, à falta dos requisitos para a reconsideração, voto no sentido de manter a decisão recorrida, determinando-se a devolução dos autos à E. 3ª Vice-Presidência, para prosseguimento.”



    Esta SUPREMA CORTE, no ARE 909.437-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 915) julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 1º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 



    A propósito, veja-se ementa do precedente paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37.



    2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.



    3. Recurso conhecido e provido”. 



    O acórdão divergiu desse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente